Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Pereira da Silva contra decisão do i. juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 86121353 do processo de referência) que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Jackeline de Oliveira Campelo Dortzbacher e Alan Zamir Dortzbacher em desfavor do agravante, processo 0702755-34.2021.8.07.0006, deferiu o pedido liminar para “determinar que a parte autora seja imitida na posse do imóvel situado à Loja n. 03 do Lote CL-17 da Quadra 06, Sobradinho/DF no prazo de 30 dias corridos, contados da intimação do ocupante do imóvel, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse.” Na petição inicial, os agravados/autores pediram que fossem liminarmente imitidos na posse mediante a desocupação do imóvel pelo agravante/requerido com fixação de taxa de ocupação de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, computada desde a data da compra do bem (1/12/2020) até a de efetiva desocupação. No mérito, postularam a condenação do réu/agravante ao pagamento ou ressarcimento de eventuais taxas/tributos incidentes sobre o imóvel até a efetiva desocupação e da taxa mensal de ocupação requerida. A decisão concessiva da liminar de imissão na posse tem como fundamento a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação de regular aquisição do bem pelos agravados, via leilão extrajudicial, mediante apresentação da certidão de matrícula do imóvel (Id 85538927 a 85538930 do processo de referência); documento em que figuram os autores/agravados como atuais proprietários do bem. Destacou configurado o perigo do dano, porque a inadimplência do réu/agravante foi a causa da arrematação do bem em leilão extrajudicial, e essa situação indicaria que ele não tem bens disponíveis para pagar a indenização relacionada à ocupação do imóvel. Irresignado, o agravante interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 25407154, pp. 2-12), menciona a existência de decisão liminar proferida em 2015, pelo TRF1, que suspendeu a realização de leilão até o julgamento do processo e resguardou sua posse sobre o imóvel. Afirma que a imissão de posse concedida aos agravados vai de encontro ao art. 5o, XXXVI, da CF[1], por desrespeito a princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões liminares de tutela provisória. Acrescenta haver coisa julgada, conforme o art. 502 do CPC[2], visto que não interposto recurso contra a liminar proferida no juízo do TRF1 e ser a questão decidida naquele processo prejudicial à que se encontra sob exame do juízo a quo. Informa ter ajuizado ação de consignação em pagamento na Justiça Federal em 25/2/2015. Noticia que o pedido foi julgado improcedente. Esclarece que, apresentada apelação e ação de cautelar incidental ao TRF1 (processo 0025551-89.2015.4.01.0000), obteve a referida decisão liminar para impedir a realização de leilão. Argumenta haver conexão entre as ações, na forma do art. 55 do CPC[3], para defender a nulidade do leilão realizado. Afirma que, caso a conexão não seja reconhecida, o processo em curso no juízo a quo deve ser suspenso, de acordo com art. 313, V, “a” e “b”, do CPC[4], até a conclusão, no TRF, de todo o trâmite da demanda em que discutida a manutenção ou não do contrato de alienação fiduciária entre ele e a Caixa Econômica Federal. Ao final, requer a concessão de liminar para revogar a decisão agravada e recolher o mandado de imissão de posse ou subsidiariamente o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com revogação do provimento recorrido de imissão de posse. De forma subsidiária requer a suspensão do processo até o julgamento da ação cautelar no TRF1 ou o reconhecimento da alegada conexão. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 25407155 e 25407156). Consoante decisão de Id 26924768, pp. 1-11, o recurso foi admitido em parte e o pedido de antecipação da tutela recursal bem como a concessão de efeito suspensivo foram indeferidos. Os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certidão de Id 26607401. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que foi prolatada sentença de mérito pela i. juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho no processo de referência (autos n. 0702755-34.2021.8.07.0006), confirmando a antecipação de tutela e julgando parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC[5] (Id 100347150 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença de mérito, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[6], c/c o art. 87, III e XIII[7], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; [2] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [3] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. [4] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; [5] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)